Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700913-03.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR MEIRELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento foi interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que nos autos do processo no 0728901-82.2021.8.07.0016, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: “Recebo a inicial e emenda. Afirma o autor que foi atropelado em 13 de setembro de 2019, sendo realizada cirurgia no Hospital Regional do Gama, para tratar fratura do fêmur (quadril). Ressalta que no início de 2021, o requerente começou a sentir fortes dores e dificuldades para se locomover, e após realização de exames de imagens, os médicos descobriram que um dos pinos implantados na primeira cirurgia na região do quadril soltou, causando osteonecrose da cabeça do fêmur direito, sendo indispensável a cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO. Destaca que a referida cirurgia já foi agendada para os dias 29.03.2021, 05.04.2021, 12.04.2021, 19.04.2021, 26.04.2021, 03.05. 2021, 10.05.2021 e 17.05.2021, todas desmarcadas por falta de material ou anestesista. Solicitadas informações ao Núcleo de Judicialização, foi juntado o ofício, Id. 93577690. Emenda à inicial, Id. 93648728. O Ministério Público oficiou de maneira desfavorável à concessão de tutela de urgência, Id. 93841283. É o breve relatório. Decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. A verossimilhança da alegação com base na prova inequívoca acostada aos autos não leva a um juízo de certeza, porque, se assim fosse, dispensaria a instrução da causa e se veicularia o imediato julgamento. Leva, contudo, a um juízo de probabilidade suficiente ao indeferimento da antecipação pleiteada. No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como acolher o pedido nesse momento. Verifica-se pelos documentos juntados aos autos a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pelo autor, Ids. 93648731 e 93648732, porém, não restou demonstrada, suficientemente, a urgência do pedido, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório judicial. Dessa forma, apesar dos incômodos relatados pelo requerente, não há urgência para o caso, e a demora na cirurgia não resulta em danos maiores a fundamentar a medida antecipatória pleiteada, especialmente ante o breve tempo de espera quando da prestação jurisdicional definitiva por este Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas.”. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente narra que, em 13 de setembro de 2019, foi vítima de um atropelamento, sendo necessária a realização de cirurgia para tratar fratura do fêmur (quadril), realizada no Hospital Regional do Gama. Acrescenta que, no início de 2021, começou a sentir fortes dores e dificuldades para se locomover e precisou se submeter a nova intervenção cirúrgica. Alega que, após realização de exames de imagens, os médicos descobriram que um dos pinos implantados na primeira cirurgia, na região do quadril, soltou, causando osteonecrose da cabeça do fêmur direito, fortes dores e dificuldade de locomoção, sendo indispensável a cirurgia de artroplastia total de quadril direito. Sustenta que a cirurgia foi inicialmente agendada para o dia 22.03.2021 e depois sucessivamente adiada, sem que tenha ocorrido, sob a justificativa de falta de material ou anestesista. Ressalta que é idoso e sofre com dores e dificuldades de locomoção. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal a realização da cirurgia de artroplastia total de quadril. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a realização do exame não classificado como urgente, em detrimento de casos considerados mais graves, que estão na fila de espera em tempo superior ao do recorrente. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização de um procedimento sobre diversas outras situações de urgência e emergência, o que não se pode admitir, sobretudo no atual contexto de calamidade decorrente da Pandemia do COVID-19. Destaca-se que até o presente momento não restou demonstrado que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, na hipótese de não execução imediata da cirurgia vindicada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC e dos arts. 87, V, e 248, VI, do Regimento Interno do TJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 120 do RITRJE/DF. Brasília/DF, 1 de julho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito